Tribunal: STF
Processo: AI 743145
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA 



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EX-FEPASA INCORPORADA PELA RFFSA. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. SUCESSÃO PELA UNIÃO. LEI FEDERAL Nº 11.483/2007, ART. 2º. INTERESSE RECURSAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.5.2008. 



     O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, tendo a Ferrovia Paulista S/A – FEPASA sido incorporada pela Rede Ferroviária Federal – RFFSA e esta sucedida em suas obrigações pela União, competente é a Justiça Federal para julgar a controvérsia, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Precedentes.



    Na hipótese, o acórdão recorrido não conheceu da apelação e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. A União sucedeu a Rede Ferroviária Federal – RFFSA , nos termos do art. 2ª da Lei nº 11.483/2007, e pela dicção do art. 109, I, da Constituição Federal compete à Justiça Federal dizer se há ou não interesse da União Federal no feito. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o conteúdo do acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.